Tribunal: TCU
Processo: 030.057/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10117/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.057/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana Neves de Lima dos Santos (XXX.608.577-XX); Lucymara de Lima (XXX.156.507-XX); Marcelo dos Santos Moquedace (XXX.183.557-XX); Marcia dos Santos Misquita (XXX.837.087-XX); Marcio Alexandre Soares Martins (XXX.412.157-XX); Margareth Maria da Mata (XXX.748.267-XX); Maria Thereza Gomes Medaglia de Moraes (XXX.718.987-XX); Maria de Fatima Ludolf Cacais (XXX.472.727-XX); Marinalva de Azevedo Ricardo (XXX.841.157-XX); Monica Paes Vieira Martins (XXX.910.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.